Tribunal: TJMT
Processo: 0000419-44.2010.8.11.0048
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000419-44.2010.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), DENER ARAUJO CHAVES - CPF: 482.335.601-20 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, acolheu os embargos.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICÍPAL – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – OMISSÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos, para fins de manifestação sobre o ponto omisso, é medida impositiva.

3- Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No
0000419-44.2010.811.0048 (OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0000419-44.2010.811.0048) - COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DENER ARAUJO CHAVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0000419-44.2010.811.0048
, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Sustenta que o acórdão contém omissão contida na decisão que ordenou a intimação da exequente para se manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade. Foi reconhecido o abandono da causa pelo autor, ensejando a extinção do processo. Entretanto, não consta no acórdão a indicação das duas intimações, prévias e necessárias, ao posterior encerramento dos autos. Percebe-se que o acórdão, ao relatar o que houve na sentença, aponta apenas uma única e específica intimação, que não fora atendida.

Alega, ainda, que não há, no acórdão (e também crê que não há na sentença) nenhuma indicação da segunda intimação prévia e necessária à extinção do feito por abandono. E, conforme o art. 485, III, § 1o, do CPC, o Juiz não resolverá o mérito quando não promover os atos de diligência que lhe incumbir, o autor abandonar a causa, por mais de 30 (dias), será a parte intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Defende ainda, que se faz necessário a dupla intimação, com aviso de que o processo, se não impulsionado, será extinto, antes de, efetivamente, magistrado de piso extingui-lo. Sendo assim, nesse caso, não houve a discriminação nas decisões a respeito das datas da dupla intimação; em verdade, o acórdão que se busca aclarar acaba mesmo é por reconhecer que houve apenas uma intimação, pessoal, considerando-a, ao alvedrio do que estipula o CPC, bastante e suficiente à extinção do processo.

Assim, requer que o Tribunal aponte, de maneira clara e objetiva, quando se deu a segunda intimação do Estado para impulsionar o feito, obedecendo a regra do art. 485, CPC. Sendo concedido os efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, para que seja reformada a sentença de piso.

As contrarrazões não foram apresentadas, embora tenha sido devidamente intimado, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID. no 26747481).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020